Tribunal: TJSP
Processo: 1024421-70.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMARCA DE FRANCA. Pleito de exibição de contrato. Sentença de procedência, sem condenação das partes nas verbas de sucumbência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação de conhecimento com preceito de obrigação de fazer que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é mais prevista

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMARCA DE FRANCA. Pleito de exibição de contrato. Sentença de procedência, sem condenação das partes nas verbas de sucumbência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação de conhecimento com preceito de obrigação de fazer que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é mais prevista em lei. Desnecessidade de propor ação cautelar de exibição de documento, ante a possibilidade de formulação de pedido incidental de apresentação do contrato pretendido, nos próprios autos da ação principal. Simples carta enviada em nome da parte, com assinatura que não se apresenta, inequivocamente, semelhante àquela constante de seu documento pessoal, que solicita a entrega do documento em endereço, sem comprovação de que ele pertença à parte autora, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa. Ausência de pagamento da taxa administrativa para emissão da segunda via de contrato. Justa causa para o não atendimento da correspondência, dado o sigilo das operações bancárias. Falta de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido e ausência de pagamento de tarifa bancária, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos'. Feito que não pode ser extinto de ofício, posto que vedada a 'reformatio in pejus'. Precedentes desta C. Câmara. Majoração de honorários incabível ante a ausência de condenação das partes na origem. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024421-70.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VALERIA
CRISTINA DE NORONHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HIPERCARD
BANCO MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
2/8
VOTO No 22031
Apelante(s): Valeria Cristina de Noronha
Apelado(s): Hipercard Banco Múltiplo S.a.
Comarca: Franca - Foro de Franca/1a Vara Cível
Juiz(a): João Sartori Pires
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMARCA DE FRANCA.
Pleito de exibição de contrato. Sentença de procedência, sem
condenação das partes nas verbas de sucumbência. Irresignação
da parte autora. Descabimento. Ação de conhecimento com
preceito de obrigação de fazer que possui nítida natureza de
ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é
mais prevista em lei. Desnecessidade de propor ação cautelar
de exibição de documento, ante a possibilidade de formulação
de pedido incidental de apresentação do contrato pretendido,
nos próprios autos da ação principal. Simples carta enviada em
nome da parte, com assinatura que não se apresenta,
inequivocamente,
semelhante
àquela
constante de seu
documento pessoal, que solicita a entrega do documento em
endereço, sem comprovação de que ele pertença à parte autora,
que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à
parte contrária na esfera administrativa. Ausência de
pagamento da taxa administrativa para emissão da segunda via
de contrato. Justa causa para o não atendimento da
correspondência, dado o sigilo das operações bancárias. Falta
de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência
de prévio pedido administrativo válido e ausência de
pagamento de tarifa bancária, como exigido pela jurisprudência
do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS,
sob o rito dos 'Recursos Repetitivos'. Feito que não pode ser
extinto de ofício, posto que vedada a 'reformatio in pejus'.
Precedentes desta C. Câmara. Majoração de honorários
incabível ante a ausência de condenação das partes na origem.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
3/8
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de
exibição de documentos com pedido de tutela de urgência, sem condenar a
as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
suma, que: 1) não conseguiu obter o contrato na esfera administrativa, o
que justifica o ajuizamento da ação; 2) houve compensação de honorários,
o que é vedado pelo parágrafo 14 do art. 85 do CPC; 3) o reconhecimento
do pedido pela parte ré implica na imposição do ônus da sucumbência a
ela; 4) a compensação determinada não exonera a parte apelante de pagar
honorários de sucumbência, apenas atribui a si o dever de pagá-los perante
seu advogado; 5) a gratuidade processual concedida apenas suspende a
cobrança das custas processuais, podendo vir a ser exigidas no prazo de
cinco anos.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença prolatada na origem julgou a
ação procedente, sem, contudo, condenar a parte ré ao pagamento das
verbas de sucumbência.
Muito embora a parte autora tenha atribuído
o nome de “ação de exibição de documento com pedido de tutela de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
4/8
urgência” a esta demanda, ajuizada já sob a vigência do NCPC
(18/07/2019), o fato é que o exame da causa de pedir e do pedido nela
formulados não deixam a menor sombra de dúvida de que se trata de
verdadeira pretensão cautelar de exibição de documentos.
Ocorre, porém, que o NCPC não contempla
mais as ações cautelares autônomas, notadamente aquelas de natureza
preparatória de ação principal.
Cabia à parte autora propor ação de natureza
declaratória ou outra necessária à sua pretensão com pedido cautelar
incidental ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em caráter
antecedente, mas não ação de obrigação de fazer que veiculasse verdadeira
cautelar autônoma, tal como foi proposta.
A ação proposta é inadequada e não mais
prevista pelo NCPC, inexistindo, portanto, o interesse de agir para o seu
prosseguimento válido, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1013483-73.2016.8.26.0405 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2016
Data de registro: 11/11/2016
Ementa: Apelação. Ação de obrigação de fazer.
Exibição de documentos em poder da instituição
bancária. Indeferimento da petição inicial. Ausência
de interesse no aspecto adequação. Ação de obrigação
de fazer que ostenta nítida natureza de ação cautelar
de exibição de documento. Advento do Código de
Processo Civil de 2015 que excluiu a previsão de ação
cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência
de natureza cautelar devem ser pleiteadas no
processo
principal,
em
caráter
incidental
ou
antecedente (arts. 396 a 404 e 305 a 310, do CPC).
Carência da ação também por falta de interesse de
agir no aspecto necessidade. Notificação administrativa
inidônea para o fim de configurar a pretensão resistida e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
5/8
até mesmo para deduzir a ciência da instituição
financeira ré. Mensagem eletrônica que não identifica o
vínculo do emitente com o autor. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Não há congruência entre o pedido final e o
de tutela provisória, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória de
urgência e afasta a possibilidade de que a tutela cautelar antecedente seja
identificada no caso em exame.
Não bastasse referida constatação, verifica-
se que a carência da ação se caracteriza igualmente por falta de interesse de
agir no aspecto necessidade, o que, igualmente, prejudica a pretensão da
parte autora.
A correspondência que instruiu a inicial e
que foi enviada à parte contrária, solicitando a exibição do contrato
(fls.13), não equivale, à evidência, a um verdadeiro pedido formulado na
esfera administrativa, já que a carta enviada em nome da parte autora
solicita a remessa do documento para o endereço indicado, sem
demonstrar que referido endereço seja da autora (fls.14). Cumpre
ressaltar que o endereço do autor no A.R. (fls.15) é diverso daquele
indicado na carta. Além disso, a assinatura lançada em nome da parte
autora (fls.14) não coincide, inequivocamente, com aquela constante
do documento pessoal apresentado (fls.9). A parte ré deixou, portanto,
corretamente, de atender ao quanto solicitado nessa carta, observando o
sigilo de que se revestem os negócios bancários.
Na medida em que as informações atinentes
a uma relação contratual só dizem respeito, em regra, às próprias partes
contratantes, o que impõe o respeito à privacidade, não podia a parte ré
fornecer cópia do contrato mediante simples pedido sem comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
6/8
autenticidade da assinatura aposta.
Cabe lembrar que a constatação do interesse
processual para o ajuizamento de demanda objetivando a exibição de
contrato continua adstrita ao que já foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no1349453/MS,
que seguiu o rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, assim ementado:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
(grifo nosso)
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp.
1349453/MS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
A simples correspondência enviada em
nome da parte autora, com assinatura cuja regularidade não restou
demonstrada, com pedido para entrega do documento em endereço, sem
comprovação de que ele pertença à parte autora, não equivale, isto é, não
pode ser aceita como prévio pedido formulado na esfera administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
7/8
Tampouco foi recolhida a respectiva tarifa
para que o pedido pudesse ser atendido administrativamente.
Inequívoco, pois, não terem sido atendidos
os requisitos fixados para a caracterização do interesse processual pela
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1349453/MS, que seguiu o rito dos Recursos
Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época, ou seja: a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável; e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Na medida em que a correspondência que a
parte autora enviou à parte contrária não se constituía em um pedido
válido, a recusa em atendê-la foi regular.
Ressalte-se que o feito deveria ter sido
extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse
processual 'in casu', mas, como não houve recurso da parte contrária nesse
sentido, mantém-se a sentença, a fim de evitar-se a 'reformatio in pejus'.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1003902-42.2014.8.26.0037 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/06/2016
Data de registro: 09/06/2016
menta: "APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO
Pretensão à
exibição de contrato bancário celebrado entre as partes
Hipótese em que o autor, embora tenha solicitado prévia e
administrativamente a exibição do documento, não aguardou
prazo razoável para a resposta pelo banco Falta de interesse
de agir Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1024421-70.2019.8.26.0196 - Franca - VOTO No 22031
8/8
Colendo Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade de o
banco réu ser condenado em ônus sucumbenciais, vez que não
deu causa à ação, por não ter tido tempo razoável para
providenciar os documentos requeridos
Ausência de
extinção, de ofício, em face do recurso ser do requerente
Fazê-lo implicaria em reformatio in pejus - Apelo improvido".
Inaplicável, por fim, a majoração dos
honorários, prevista pelo art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de
condenação das partes na origem.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator